Tribunal: TJPA
Processo: 0803639-47.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803639-47.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO ENQUANTO HOUVER NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO, E PROVIDO.

1-
Merece reforma a sentença, tendo em vista que o cumprimento da medida não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.

2-
Pois, não há que se falar em ausência de interesse de agir ou perda do objeto, uma vez que o provimento concedido em caráter liminar, não tem o condão de prejudicar o interesse e a necessidade da parte em obter um pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

3-
Mesmo se levando em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsiste, vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto a responsabilidade pelo custeio do tratamento.

4- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (ID. Num. 3485721) que, nos autos da
AÇÃO CIVIL nº 0803639-47.2019.8.14.0006
ajuizada em seu desfavor do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Inconformado o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID. Num. 3485726), arguindo a necessidade de anulação da sentença, tendo em vista a inexistência de comprovaço do cumprimento integral da medida deferida liminarmente, e a necessidade da confirmação da tutela no bojo da sentença para surtir os efeitos legais.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID. Num. 3485732), decorreu o prazo legal sem que o requerido apresentasse suas contrarrazões à apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 3538924 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 3786008).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, pelo que passo a analisá-la.

Do exame dos autos, extrai-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública visando garantir tratamento médico ao nacional José Cavalcante de Mesquita.

Após o juízo de piso deferir o pedido liminar, extinguiu o feito em face do cumprimento integral da pretensão.

Inconformado o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação arguindo a necessidade de anulação da sentença, tendo em vista a inexistência de comprovação do cumprimento integral da medida deferida liminarmente, e a necessidade da confirmação da tutela no bojo da sentença para surtir os efeitos legais.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais foram suficientes para me convencer que a sentença merece reforma, pois, como bem asseverou o apelante, não há notícia se a tutela foi integralmente cumprida e mais, não se justifica assim a tese de perda de objeto, porquanto embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária à sua confirmação em sentença.

Além disso, certo é que o cumprimento da medida não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento o, pois, não há que se falar em ausência de interesse de agir ou perda do objeto, uma vez que o provimento concedido em caráter liminar, não tem o condão de prejudicar o interesse e a necessidade da parte em obter um pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Tal assertiva é correta, mesmo se levando em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsiste, vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto a responsabilidade pelo custeio do tratamento.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Com efeito, o cumprimento da tutela provisória deferida não implica o esgotamento do objeto da ação, tendo em vista que nos termos do art. 296 do CPC/15, cujo caráter provisório reclama um posicionamento definitivo. Desse modo, impõe-se a análise do mérito da demanda, decidindo sobre a existência ou não do direito pleiteado, com a consequente confirmação ou revogação da tutela”

Portanto, não há como prevalecer o entendimento do juízo de 1º Grau quanto ao reconhecimento da perda de objeto da ação ante o cumprimento da medida liminar e sim a procedência do pedido inicial, pois a eficácia da tutela depende de futura confirmação no bojo da sentença.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular o prosseguimento do feito, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021